Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0701952-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Tendo em vista a oposição dos Embargos, INTIME-SE a Procuradoria de Justiça para se manifestar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de março de 2022 15:37:56. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator